Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDOMÍNIO SOBRE UM IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS COPROPROPRIETÁRIOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE.
1. Há preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu gratuidade de justiça, por ser ato incompatível com a necessidade do benefício.
2. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, inexiste óbice à cumulação dos pedidos de extinção de condomínio e de arbitramento de aluguéis em um único processo e contra o mesmo réu, desde que o juízo seja competente para o conhecimento de ambos e seja adotado o procedimento comum.
3. Nos termos do art. 277 do CPC, não há nulidade processual se não for demonstrado prejuízo.
4. Formado o condomínio sobre imóvel por meio de partilha homologada em juízo e, na hipótese de um dos coproprietários residir nesse bem de forma exclusiva, é cabível o arbitramento de aluguéis à outra parte, em igual proporção ao fixado na partilha, conforme prevê o art. 1.319 do Código Civil.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.